Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720024-67.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGJELSON ROCHA DANTAS DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID no 54953482. Ato continuo, intime-se o agravado para que ofereça contrarrazões, no prazo legal. Nada a prover quanto à petição de ID no 59580028 (remessa dos autos ao juízo de origem), uma vez ainda há recurso pendente de processamento. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007